Tribunal: TJES
Processo: 0004577-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004577-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MACHADO CAIADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). Alegação de caso fortuito (animal na pista). Ausência de comprovação. Prova firme e coerente da culpa do agente. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de detenção, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), em razão de acidente de trânsito ocorrido na BR-101, no qual a vítima, ciclista que trafegava no acostamento, veio a óbito.

2.A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, sustentando inexistência de culpa, sob alegação de manobra emergencial para desviar de cachorro, ou, subsidiariamente, insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em saber se:

i) a versão defensiva de caso fortuito, consubstanciada na alegada presença de animal na pista, encontra amparo probatório capaz de afastar a culpa; e

ii) se o conjunto de provas é suficiente para embasar o decreto condenatório.

III. Razões de decidir

4. A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo cadavérico, prontuário médico e demais documentos oficiais.

5. A autoria foi firmada pela confissão do réu, corroborada por depoimentos testemunhais e relatório policial.

6. A tese defensiva de desvio de animal não foi confirmada por qualquer prova técnica ou testemunhal direta, revelando-se narrativa isolada e tardia do acusado, contraditada pelo depoimento seguro do policial rodoviário responsável pela ocorrência, que não constatou vestígios de presença animal.

7. O ingresso parcial do veículo no acostamento, em trecho retilíneo, plano e com boas condições de visibilidade, evidencia imprudência e violação ao dever objetivo de cuidado.

8. A circunstância de a vítima trafegar com vestimentas escuras ou sem sinalização não exime a culpa do agente, impondo-se maior cautela ao condutor em via sabidamente utilizada por ciclistas e pedestres.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação a que se nega provimento. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004577-57.2021.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO MACHADO CAIADO,
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 302, caput, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção, além da imposição de proibição de obter permissão, ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de atipicidade da conduta por ausência de dolo ou culpa, requerendo a absolvição com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o recorrente teria realizado uma manobra reflexa e instintiva, de desvio, para evitar colidir com um cachorro que teria surgido repentinamente na pista de rolamento.

Argumenta que não houve qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do réu, mas sim ação emergencial diante de situação de risco súbito e imprevisível, em contexto de tráfego noturno e intenso, com baixa visibilidade, sendo imprevisível a presença de ciclista trafegando em acostamento desprovido de qualquer sinalização refletiva.

Sustentou ainda a inexistência de violação ao dever objetivo de cuidado e ausência de previsibilidade do resultado danoso, defendendo que as circunstâncias concretas afastam qualquer responsabilidade penal do agente.

Alternativamente, a defesa pugnou pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para formar juízo de certeza quanto à culpabilidade do apelante, sobretudo diante da inexistência de prova pericial ou testemunhal direta que eliminasse a narrativa defensiva de desvio emergencial causado por fator externo imprevisível (animal na pista).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO MOURA CORDEIRO :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; assomei a esta tribuna não só para defender o réu Fernando Machado Caiado condenado por homicídio no trânsito, mas para defender o motorista e cidadão comum; pois todos os presentes dirigem veículo automotor.

O evento aconteceu em 4 de dezembro de 2018, BR-101, sentido Vitória, Rio de Janeiro, a partir de Safra, por volta das 19h30min. O réu conduzia o seu veículo quando surgiu um animal na pista transversalmente e como narrou a denúncia, abruptamente, por ato de reflexo, jogou o carro para o acostamento sendo surpreendido por um ciclista.

O local, logo depois do posto Shangrilá, que é muito conhecido, não tem luminosidade e é um breu total. O ciclista não tinha nenhum equipamento de segurança, roupa refletiva e a sua bicicleta não tinha nenhum equipamento de pisca.

O acusado colidiu com esse ciclista e, seguindo viagem, retornou para prestar socorro. Ligou o pisca-alerta, abriu a porta do carro e esta foi arrancada por um caminhão. Ou seja, nem o pisca-alerta era possível ver naquele local e o ciclista, então, muito menos.

Fernando foi condenado por um argumento só, o fato do policial não ter visto o cachorro. A discussão da prova, a fundamentação da sentença, após discorrer sobre culpa, dever de violação do cuidado, fundamentou-se no fato do policial ter ido ao local e não ter visto o cachorro.

Embora o acusado diga que apareceu um cachorro e por isso ter feito uma manobra reflexa, não tem como provar. Então se essa condenação for mantida por este Tribunal, será criado um precedente perigosíssimo para qualquer um que dirige, pois se afirma o seguinte: se estiver em um local e aqui todo mundo dirige, todo mundo dirige à noite e passa por locais escuros e as estradas, juntei uma dezena de notícias que tem animal na estrada, mas se a gente mantiver a condenação pela lógica da sentença, e qualquer motorista que desviar de um animal, e por azar da escuridão, atingir alguém invisível, ele é um homicida. Porque naquele segundo, naquele minuto em que o animal cruza a pista, pego o meu veículo, o desloco para o acostamento que tem a finalidade de se usar em um momento de emergência.

O ciclista estava lá; como que o Fernando Machado Caiado ia ver esse ciclista nesse acostamento? Não tinha previsibilidade e se não tem previsibilidade, não tem culpa.

Na instrução probatória, o policial diz que esteve no local, chegou lá e o animal não estava lá. Então, se o animal não estava lá, qual que era a expectativa? O réu deveria ter feito o quê? Capturado o cachorro? Amarrado num poste para esperar o policial chegar? O cachorro atravessou mesmo? Se ele desviou do cachorro, como que ia segurar o cachorro no local do acidente?

Tem um outro detalhe na fundamentação dessa sentença. A filha do ciclista declarou que tinha um animal na pista. Não sei se ouviu dizer pelo próprio pai, no telefonema, porque não foi a óbito naquele momento. Não sei se ouviu depois, mas constou. Mas a sentença diz que a senhora Rafaela não estava no local. Mas e o policial estava no local? Ele chegou depois. Então a sentença é ilógica por si só.

Juntamos o atendimento da ECO-101, às 19h55min, e consta que o senhor Fernando chamou o atendimento e tem o relato de que tinha um animal na pista. Agora, como provar que tinha um animal na pista?

Não tem como provar que tinha um animal na pista e aí vale a presunção de veracidade nesse contexto também do policial? Sendo que ele também não estava no local e chegou depois? E aí na dúvida, e aqui a gente não está num crime que envolve Tribunal de Júri, que na dúvida é
i
n dubio pro societate

na pronúncia, estamos diante de um homicídio culposo e na dúvida é
i
n dubio pro reo.

Manter essa condenação nesse contexto é o mesmo que dizer para qualquer um que transita numa estrada capixaba, o seguinte: olha, se você se deparar com um animal e fizer uma manobra abrupta de reflexo, vindo a colidir com alguém que é invisível, porque é invisível? O ciclista estava ali? Ele estava. Só que como a gente poderia vê-lo? Ele estava com uma roupa preta, em uma bicicleta sem qualquer luminosidade. Então não tinha previsibilidade. E por isso que, não havendo previsibilidade, não há culpa.

Peço o provimento da apelação para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que o senhor Fernando seja absolvido, pois do contrário transformaremos o instituto da autopreservação em culpa, a fatalidade em imprudência, a dúvida em condenação, o normal e o humano em ilícito penal.

A sentença é fictícia, porque além de ser contraditória nesse aspecto, de me exigir que eu estivesse com o animal lá, fundamenta que o policial disse que não viu o animal. Mas como que ele vai ver se ele não estava no local do acidente no momento? Mas tem lá o documento da Eco-101.

Esse não é um caso difícil, é um caso humano, real e verdadeiro. Nada disso seria o suficiente para condenar alguém criminalmente. Não há culpa descrita, não há previsibilidade, não há nexo causal, não há voluntariedade na conduta do Fernando.

Há dúvida, há omissão profunda da vítima, há um ato reflexo, há um local absolutamente escuro, há um réu que voltou para prestar socorro e que não fugiu, que quase morreu pelo impacto do caminhão. Tudo aponta para a absolvição, a sentença não demonstrou o ato imprudente praticado. O que se esperaria dele, naquele momento, naquele segundo em que o animal está na pista? Qual a conduta antijurídica praticada? Como se evitaria esse acidente? Por tais motivos peço a sua absolvição. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/25

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

“(...) que no dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 19h3Omin, na BR 101, KM 417,3, nesta cidade, o Denunciado, de maneira imprudente e negligente visto que não se atentou aos cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, bem como ao domínio de seu veículo, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor que resultou na morte da vítima Nedimar Souza Santos, que não resistiu aos ferimentos causados e veio à óbito no dia 07 de dezembro de 2018, conforme laudo de exame cadavérico (...)”.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB, à pena de 02 (dois) anos de detenção.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de acidente de trânsito, laudo de exame cadavérico, relatório final da autoridade policial e prontuário médico da vítima.

A autoria, por sua vez, foi reconhecida tanto pela confissão do próprio réu quanto pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e demais elementos de convicção constantes dos autos.

A controvérsia recursal gira em torno da alegada inexistência de culpa na conduta do apelante, que sustenta a ocorrência de caso fortuito, consubstanciado na necessidade de realizar manobra emergencial para desviar de um cachorro que teria surgido repentinamente na pista de rolamento, o que teria motivado o ingresso parcial do veículo no acostamento e, por consequência, a colisão com a vítima Nedimar Souza Santos, que trafegava de bicicleta no acostamento da rodovia.

A defesa requer a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade da conduta em razão da ausência de voluntariedade e da inexistência de violação ao dever objetivo de cuidado.

Subsidiariamente, postula a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para ensejar o decreto condenatório.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O cerne do apelo reside na suposta imprevisibilidade do evento e na reação reflexa do agente em face de situação emergencial.

Todavia, não há nos autos prova minimamente convincente da alegada presença de animal na pista.

Nenhuma testemunha presenciou a cena, tampouco foi produzida prova técnica que ampare tal versão.

O único elemento a sustentar a narrativa é a palavra isolada do réu e o depoimento indireto da testemunha Jorge Freitas, que apenas relata ter ouvido do próprio apelante, no dia do acidente, que este desviou de um cachorro.

Eis trecho relevante de seu depoimento judicial: “
encontrei com Fernando no posto enre 19:30/20h da noite; que Fernando contou ao declarante que foi desviar de um cachorro, saiu para o acostamento e pegou um ciclista; que sempre vê animais naquela região, especialmente cachorros”.

Trata-se, portanto, de testemunho indireto, sem qualquer valor probatório para comprovação do fato narrado.

Por outro lado, o depoimento do policial rodoviário federal Argeu José Vieira Frittoli Rangel, responsável pelo atendimento à ocorrência, é categórico e firme.

Em juízo, afirmou que, no momento em que chegou ao local, não havia qualquer vestígio da presença de animal na pista:“
não vi no local qualquer indicativo de animal, se eu pudesse, registrava no acidente. Naquele local não havia marcas de derrapagem, para afirmar que havia colisão anterior de animal”.

O agente também afirmou que o próprio réu, no momento da abordagem inicial, não mencionou qualquer tentativa de desvio por animal, tendo apenas dias depois, ao buscar o boletim, levantado tal possibilidade:“
no momento do acidente ele (o acusado) não sabia explicar o que tinha acontecido. No outro dia de manhã, ele foi lá no posto questionando se eu sabia se havia cachorro”.

A narrativa do réu, portanto, não apenas surgiu tardiamente — apenas no dia seguinte, quando compareceu ao posto policial para buscar o boletim — como também se mostrou diametralmente oposta ao registro espontâneo dos fatos realizado no momento crítico.

Tal dissociação temporal entre o fato e a explicação oferecida compromete de modo severo a credibilidade da versão defensiva, sobretudo porque a nova narrativa surge justamente após o acusado ter tido ciência das consequências do acidente e, portanto, em ambiente distante da espontaneidade exigida para que se reconheça força probante a declarações autoexculpatórias.

Esse quadro é reforçado pelo próprio depoimento do réu, que, em juízo, admitiu que “não sabia explicar no momento do acidente”, para somente depois atribuir sua manobra a um suposto cachorro que teria atravessado a pista.

O fato de essa justificativa ter surgido dias depois — e nunca ter sido mencionada na ocasião do atendimento, apesar de oportunidade concreta para fazê-lo — revela não apenas a ausência de lastro objetivo, mas também a fragilidade intrínseca da tese defensiva.

A justiça penal não pode se amparar em relatos tardios e isolados para afastar a responsabilidade penal quando todos os demais elementos de prova seguem direção oposta.

Diante desse contexto, a alegação de caso fortuito se revela não apenas isolada, mas flagrantemente incompatível com o restante do conjunto probatório.

A versão do réu foi suscitada tardiamente, sem qualquer lastro objetivo, e encontra obstáculo no depoimento técnico do policial, cuja credibilidade é presumida, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova, como é o caso.

A conduta do réu ao invadir parcialmente o acostamento em rodovia federal, em horário noturno, sem atentar devidamente à segurança da via, demonstra a inobservância do dever objetivo de cuidado, condição suficiente à caracterização da culpa na modalidade imprudência.

Ressalte-se que a via, conforme consta no boletim de ocorrência e foi confirmado em juízo, apresentava traçado retilíneo, plano, com visibilidade adequada e piso em bom estado, não havendo qualquer elemento externo que justificasse manobra abrupta ou evasiva.

A vítima, por sua vez, trafegava de bicicleta no acostamento, em local permitido, ainda que em condições de visibilidade precária.

A circunstância de estar com vestimentas escuras ou sem sinalização refletiva, como sustentado pela defesa, não constitui causa excludente de culpabilidade, mas, ao revés, reforça a necessidade de o condutor manter atenção redobrada ao trafegar em trecho conhecido por ser compartilhado por pedestres ou ciclistas, como é comum em acostamentos de rodovias.

Ademais, é plenamente exigível que o condutor, ao conduzir veículo em período noturno, esteja atento a possíveis usuários vulneráveis da via, sobretudo em acostamentos, devendo guiar com cautela e controle absoluto do veículo.

Conforme expôs o ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em parecer ministerial, “a alegação defensiva (surgimento de animal na pista) restou isolada, não havendo demonstração cabal de sua existência”, o que impede o acolhimento da tese absolutória, seja por atipicidade da conduta, seja por dúvida razoável.

Assim, diante da solidez do conjunto probatório e da ausência de elementos que infirmem a culpa do agente, não há como acolher a tese da defesa.

A sentença guerreada está alicerçada em prova firme e coerente, e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho.

*

A SRª DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004577-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MACHADO CAIADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, DIEGO MOURA CORDEIRO - ES14478-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

“(...) que no dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 19h3Omin, na BR 101, KM 417,3, nesta cidade, o Denunciado, de maneira imprudente e negligente visto que não se atentou aos cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, bem como ao domínio de seu veículo, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor que resultou na morte da vítima Nedimar Souza Santos, que não resistiu aos ferimentos causados e veio à óbito no dia 07 de dezembro de 2018, conforme laudo de exame cadavérico (...)”.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB, à pena de 02 (dois) anos de detenção.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de acidente de trânsito, laudo de exame cadavérico, relatório final da autoridade policial e prontuário médico da vítima.

A autoria, por sua vez, foi reconhecida tanto pela confissão do próprio réu quanto pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e demais elementos de convicção constantes dos autos.

A controvérsia recursal gira em torno da alegada inexistência de culpa na conduta do apelante, que sustenta a ocorrência de caso fortuito, consubstanciado na necessidade de realizar manobra emergencial para desviar de um cachorro que teria surgido repentinamente na pista de rolamento, o que teria motivado o ingresso parcial do veículo no acostamento e, por consequência, a colisão com a vítima Nedimar Souza Santos, que trafegava de bicicleta no acostamento da rodovia.

A defesa requer a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade da conduta em razão da ausência de voluntariedade e da inexistência de violação ao dever objetivo de cuidado.

Subsidiariamente, postula a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para ensejar o decreto condenatório.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O cerne do apelo reside na suposta imprevisibilidade do evento e na reação reflexa do agente em face de situação emergencial.

Todavia, não há nos autos prova minimamente convincente da alegada presença de animal na pista.

Nenhuma testemunha presenciou a cena, tampouco foi produzida prova técnica que ampare tal versão.

O único elemento a sustentar a narrativa é a palavra isolada do réu e o depoimento indireto da testemunha Jorge Freitas, que apenas relata ter ouvido do próprio apelante, no dia do acidente, que este desviou de um cachorro.

Eis trecho relevante de seu depoimento judicial:

“encontrei com Fernando no posto entre 19:30/20h da noite; que Fernando contou ao declarante que foi desviar de um cachorro, saiu para o acostamento e pegou um ciclista; que sempre vê animais naquela região, especialmente cachorros”.

Trata-se, portanto, de testemunho indireto, sem qualquer valor probatório para comprovação do fato narrado.

Por outro lado, o depoimento do policial rodoviário federal Argeu José Vieira Frittoli Rangel, responsável pelo atendimento à ocorrência, é categórico e firme.

Em juízo, afirmou que, no momento em que chegou ao local, não havia qualquer vestígio da presença de animal na pista:

“não vi no local qualquer indicativo de animal, se eu pudesse, registrava no acidente. Naquele local não havia marcas de derrapagem, para afirmar que havia colisão anterior de animal”.

O agente também afirmou que o próprio réu, no momento da abordagem inicial, não mencionou qualquer tentativa de desvio por animal, tendo apenas dias depois, ao buscar o boletim, levantado tal possibilidade:

“
no momento do acidente ele (o acusado) não sabia explicar o que tinha acontecido. No outro dia de manhã, ele foi lá no posto questionando se eu sabia se havia cachorro”.

A narrativa do réu, portanto, não apenas surgiu tardiamente — apenas no dia seguinte, quando compareceu ao posto policial para buscar o boletim — como também se mostrou diametralmente oposta ao registro espontâneo dos fatos realizado no momento crítico.

Tal dissociação temporal entre o fato e a explicação oferecida compromete de modo severo a credibilidade da versão defensiva, sobretudo porque a nova narrativa surge justamente após o acusado ter tido ciência das consequências do acidente e, portanto, em ambiente distante da espontaneidade exigida para que se reconheça força probante a declarações autoexculpatórias.

Esse quadro é reforçado pelo próprio depoimento do réu, que, em juízo, admitiu que “não sabia explicar no momento do acidente”, para somente depois atribuir sua manobra a um suposto cachorro que teria atravessado a pista.

O fato de essa justificativa ter surgido dias depois — e nunca ter sido mencionada na ocasião do atendimento, apesar de oportunidade concreta para fazê-lo — revela não apenas a ausência de lastro objetivo, mas também a fragilidade intrínseca da tese defensiva.

A justiça penal não pode se amparar em relatos tardios e isolados para afastar a responsabilidade penal quando todos os demais elementos de prova seguem direção oposta.

Diante desse contexto, a alegação de caso fortuito se revela não apenas isolada, mas flagrantemente incompatível com o restante do conjunto probatório.

A versão do réu foi suscitada tardiamente, sem qualquer lastro objetivo, e encontra obstáculo no depoimento técnico do policial, cuja credibilidade é presumida, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova, como é o caso.

A conduta do réu ao invadir parcialmente o acostamento em rodovia federal, em horário noturno, sem atentar devidamente à segurança da via, demonstra a inobservância do dever objetivo de cuidado, condição suficiente à caracterização da culpa na modalidade imprudência.

Ressalte-se que a via, conforme consta no boletim de ocorrência e foi confirmado em juízo, apresentava traçado retilíneo, plano, com visibilidade adequada e piso em bom estado, não havendo qualquer elemento externo que justificasse manobra abrupta ou evasiva.

A vítima, por sua vez, trafegava de bicicleta no acostamento, em local permitido, ainda que em condições de visibilidade precária.

A circunstância de estar com vestimentas escuras ou sem sinalização refletiva, como sustentado pela defesa, não constitui causa excludente de culpabilidade, mas, ao revés, reforça a necessidade de o condutor manter atenção redobrada ao trafegar em trecho conhecido por ser compartilhado por pedestres ou ciclistas, como é comum em acostamentos de rodovias.

Ademais, é plenamente exigível que o condutor, ao conduzir veículo em período noturno, esteja atento a possíveis usuários vulneráveis da via, sobretudo em acostamentos, devendo guiar com cautela e controle absoluto do veículo.

Conforme expôs o ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em parecer ministerial, “a alegação defensiva (surgimento de animal na pista) restou isolada, não havendo demonstração cabal de sua existência”, o que impede o acolhimento da tese absolutória, seja por atipicidade da conduta, seja por dúvida razoável.

Assim, diante da solidez do conjunto probatório e da ausência de elementos que infirmem a culpa do agente, não há como acolher a tese da defesa.

A sentença guerreada está alicerçada em prova firme e coerente, e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,

nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.